Tribunal: TJES
Processo: 5001170-96.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001170-96.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ETELMA MARIA DE SOUZA ALVES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PESSOA IDOSA. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. VALOR. ARBITRAMENTO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade do contrato e condenando o réu à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há ilegalidade na contratação do cartão de crédito consignado, se a restituição dos valores deve ser simples ou em dobro e se cabe a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ. Incumbia, portanto, ao banco apelante observar o direito à informação clara e adequada, previsto no art. 6º, III, do CDC.

A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal ou abusiva, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003. A validade da operação depende da comprovação de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, os encargos e as consequências da adesão.

A instituição financeira não demonstrou a utilização do cartão de crédito ou o recebimento de faturas pela consumidora, o que corrobora a tese de vício de consentimento na manifestação de vontade. A ausência de informação clara e adequada, aliada à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, evidencia vício de consentimento, nos termos do art. 139, I, do Código Civil.

A repetição em dobro exige que os elementos do caso concreto indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva. No caso em tela, não há indícios de conduta que ofenda os padrões éticos nas relações obrigacionais.

O dano moral está evidenciado, uma vez que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer prova de anuência da apelada, causou-lhe sofrimento.

A quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) é razoável e proporcional ao caso, considerando o prejuízo à honra, sofrimento e integridade psicológica da parte apelada, impactados negativamente pelas quantias descontadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Reconhecida a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) por vício de consentimento.

A devolução dos valores descontados de forma indevida deve ocorrer na forma simples, pois não há elementos que demonstrem a má-fé da instituição financeira.

Configurado o dano moral em virtude da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), sem prova de anuência da consumidora, mantendo-se o valor arbitrado em primeiro grau por ser razoável e proporcional.

Dispositivos relevantes citados: Súmula 297 do STJ. Lei nº 10.820/2003, art. 6º. Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único. Código Civil, art. 139, I. CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJES; AC 5005092-27.2023.8.08.0014, Relª Desª Heloisa Cariello. TJES; AC 5000096-63.2022.8.08.0032, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. STJ, Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542. STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5001170-96.2024.8.08.0028

APELANTE:
BANCO BMG S/A

APELADO:
ETELMA MARIA DE SOUZA ALVES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
BANCO BMG S/A
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Iúna/ES, nos autos da
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e inexistência de débito
, ajuizada por
ETELMA MARIA DE SOUZA ALVES
contra o recorrente, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando a nulidade do contrato e condenando o réu à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Em suas razões, o recorrente alega a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, sustentando que a autora teve acesso a todas as informações e utilizou o cartão para saques, o que afasta o vício de consentimento. O apelante afirma que nunca houve recusa ao cancelamento, mas que a quitação do saldo devedor é uma condição obrigatória para a liberação da margem consignável. Pondera que, na remota hipótese de manutenção da condenação, a restituição dos valores deve ser simples, e não em dobro, pois não há indícios de má-fé em sua conduta. Por fim, defende a exclusão da condenação por danos morais, alegando ter agido em exercício regular de seu direito e que a parte adversa não comprovou a busca por uma solução administrativa.

Com isso, requer o provimento do recurso para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes

Sem delongas, entendo que
a irresignação merece parcial acolhimento
. Explico.

Verifica-se que a apelada, ora autora, ingressou com a petição inicial sustentando que ocorreu vício de consentimento ao realizar contrato com o banco apelado pois, apesar de ter almejado realizar empréstimo consignado, foi pactuada modalidade contratual distinta da pleiteada, qual seja, Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável.

De início, saliento que a relação jurídica em questão se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, vez que aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

Com isso, incumbia ao banco apelante observar os direitos básicos do consumidor, abordados no art. 6º do CDC, dentre os quais se inclui, no inciso III, o direito à informação clara e adequada acerca do serviço contratado, o que não ocorreu.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, a recorrida buscou o apelante para realizar contrato de empréstimo consignado, tendo sido surpreendida ao verificar que, na realidade, a modalidade da avença era de cartão de crédito consignado com RMC.

Destaco que o contrato de empréstimo consignado com reserva de margem consignável está previsto no art. 6º, da Lei nº 10.820/2003 e não configura, por si só, negócio jurídico abusivo. Vejamos:

Art. 6º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social e do benefício de prestação continuada de que trata o art. 20 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, poderão autorizar que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) proceda aos descontos referidos no art. 1º desta Lei e, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam os seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma estabelecida em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS e ouvido o Conselho Nacional de Previdência Social.

Contudo, no caso em análise, é evidente a ocorrência de vício de consentimento na manifestação da vontade da apelada, haja vista que não há prova contundente da utilização do cartão de crédito, como se vê das faturas colacionadas pelo próprio apelante em id. 16029996.

De mais a mais, a ausência de envio das faturas à consumidora, fato que não foi controvertido pelo recorrente, corrobora com a tese de que a contratação fora realizada de forma alheia à anuência da apelada.

Desse modo, a parte autora passou a arcar com juros e encargos que são típicos do pacto de cartão de crédito consignado, sem, contudo, ter sido devidamente informada e esclarecida acerca dos termos e condições impostos pelo tipo contratual.

Ainda, há de se considerar que a consumidora é pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, de forma que optou por modalidade diversa de contrato por falta de informação clara e adequada, realizando contratação mais onerosa do que a originalmente pretendida.

Nesse mesmo sentido tem decido esta Corte:

[...] III. Razões de decidir a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc) não é, por si só, ilegal ou abusiva, conforme previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003; no entanto, sua validade depende da demonstração de que o consumidor foi devidamente informado sobre a natureza do contrato, encargos e consequências da adesão. A apelante não apresentou prova de utilização do cartão ou recebimento de faturas, tampouco houve demonstração de desbloqueio do cartão físico, não se desincumbindo o banco do ônus da prova quanto à prestação das informações essenciais, nos termos do art. 373, II, do CPC. A ausência de informação clara e adequada, aliada à hipervulnerabilidade da consumidora idosa, revela vício de consentimento (art. 139, I, do CC), ensejando a nulidade do contrato. [...] (TJES; AC 5005092-27.2023.8.08.0014; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 12/05/2025)

[...] III. Razões de decidir reconhece-se a nulidade da contratação por vício de consentimento, tendo em vista que a autora não foi informada de forma clara sobre a natureza do negócio e possuía margem consignável suficiente para modalidade de empréstimo pessoal, menos onerosa do que a contratada. [...] (TJES; AC 5000096-63.2022.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Publ. 09/05/2025)

Logo, agiu acertadamente o MM. Juízo
a quo
ao reconhecer a nulidade da contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável.

Nesse contexto, reconhecida a nulidade do contrato e as cobranças indevidas, também deve ser reconhecido o direito da apelada à restituição dos valores cobrados a maior, em razão da vedação ao enriquecimento ilícito.

Todavia, entendo que assiste razão à instituição financeira quanto ao descabimento da devolução em dobro dos valores pagos pela consumidora.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independe da demonstração do elemento volitivo.

Desta feita, a partir do referido julgamento, não se pode concluir que a repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente nas relações consumeristas virou a regra, mas sim que não é mais necessária a difícil prova do elemento anímico (má -fé = dolo ou culpa), sendo preciso que os elementos concretos do caso em julgamento indiquem que a conduta do fornecedor ofende a boa-fé objetiva.

Portanto, a repetição em dobro dos valores cobrados/pagos demanda o exame dos elementos objetivos do caso concreto para aferir a cobrança perpetrada ofende os parâmetros da boa-fé objetiva.

No caso em comento, não obstante ter sido judicialmente declarada a nulidade do contrato em questão, não há indícios de conduta infringente dos padrões éticos na relações obrigacionais, razão pela qual entendo que merece reparo a r. sentença para determinar a devolução dos valores pagos a maior de forma simples.

Em relação aos danos morais, entendo que este está evidenciado, tal como definido pelo julgador primevo, uma vez que é nítida o sofrimento causado à apelada pela contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, sem qualquer prova de anuência pela apelada.

Quanto ao arbitramento do
quantum
indenizatório, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases:
Na primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema.
Na segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo esta ideia, o importe de danos morais arbitrados em três mil e quinhentos reais está razoável e proporcional ao caso, pois as quantias advindas do contrato influenciam negativamente no sustento da consumidora, de modo que restou evidenciado prejuízo à honra, sofrimento e integridade psicológica da parte apelada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar que a devolução de valores descontados em folha de pagamento da recorrida se dê de forma simples.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para determinar que a devolução de valores descontados em folha de pagamento da recorrida se dê de forma simples.